Tribunal: TJDFT
Processo: 0710522-92.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710522-92.2018.8.07.0018 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. RECORRIDO: CANDIDA DE JESUS VIEIRA DESPACHO Na petição de ID no 32434474, a recorrida requer a expedição de alvará de levantamento do valor depositado. Nada a prover quanto ao requerimento formulado, tendo em vista que tal pretensão versa sobre matéria não inserida no âmbito de competência desta Presidência (artigo 43, inciso XI, do RITJDFT). Aguarde-se o transcurso do prazo para impugnação da decisão de ID no 32059600. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007